Tribunal: TJDFT
Processo: 0702524-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONFIGURADA. CONDENAÇÃO DO MANDANTE POR LITIGÂCIA DE MÁ-FÉ. PERDA DE PRAZO RECURSAL. DANOS MATERIAL E MORAL DEMONSTRADOS. ARBITRAMENTO DO “QUANTUM”. FIXAÇÃO SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO RECHAÇADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os serviços advocatícios contratados são regidos pelas cláusulas gerais do Código Civil e pelas disposições inseridas na Lei n. 8.904/94 (Estatuto da Advocacia). À luz da norma de regência, o causídico tem o dever de proceder de forma zelosa, e empregar os conhecimentos e técnicas necessárias para a consecução do fim colimado no contrato de serviços advocatícios, ainda que a obrigação por ele assumida não seja de resultado.
2. No caso sub examen, restou configurada a inexecução da prestação de serviços advocatícios e pela absoluta negligência por parte do réu, que teve a oportunidade de emendar a petição inicial e restabelecer a verdade dos fatos, meio próprio para obstar a condenação de seu cliente por litigância de má-fé. Além disso, deixou-se de promover o acompanhamento processual, o que acarretou no transcurso do prazo recursal, consolidando o dano material e processual imposto ao mandante.
3. Constatada a responsabilidade do réu pelo incumprimento da obrigação ínsita à efetiva prestação dos serviços advocatícios, exsurge o dever de indenizar o mandante pelos prejuízos materiais e extrapatrimoniais correspondentes.
4. O quantum indenizatório atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, ainda, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
5. Sem a comprovação de que o recurso foi interposto com fim protelatório e não configurada qualquer das condutas descritas no rol previsto no art. 80 do CPC, incabível a aplicação da sanção por litigância de má-fé.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.